Tribunal: TJES
Processo: 0009666-57.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009666-57.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA MARCIA PIMENTEL SILVA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA - MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% – SERVIDORA MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – ATUAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE INTERAÇÃO COM AGENTES BIOLÓGICOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É firme o entendimento deste e. TJES de que é ônus do impugnante produzir prova em contrário da presunção de relativa hipossuficiência econômica favorece o requerente (TJES, Classe: Apelação, 0039010-93.2013.8.08.0035, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 27/Jun/2024) e, neste caso concreto, o apelado MUNICÍPIO DE ARACRUZ limitou-se a requerer a comprovação da efetiva hipossuficiência da apelante, o que já estava demonstrado por seu contracheque e foi confirmado pelos demais documentos posteriormente colacionados a estes autos.

2.
Nos casos em que a Legislação Municipal assegura o recebimento do adicional (como a Lei nº 2.898/06 do Município de Aracruz) e remete a disciplina da matéria à legislação federal, entende-se, ao menos no âmbito da concessão de adicional insalubridade, que a garantia será regida pela Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3.
Tal normativa exige, para a comprovação das atividades ou operações insalubres, laudo de inspeção do local de trabalho, de modo que a concessão do adicional pleiteado imprescinde de prova pericial que ateste as condições insalubres, em especial ao que se refere a este caso concreto, decorrente de contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante.

4.
I
n casu
, foi realizada perícia judicial e o
expert
concluiu, assertivamente, que embora a ora apelante mantivesse contato verbal com pacientes nas unidades de saúde em que laborava, tal contato não caracteriza o envolvimento com agente biológico que a legislação exige para o pagamento do adicional pleiteado, já que “
os pacientes da requerente não são pacientes isolados, e sim pacientes que transitam normalmente pelas vias municipais
”. Asseverou, ademais, que a ora apelante trabalhava em unidade de saúde, mas não manuseava objetos de uso pessoal dos pacientes e nem mesmo os próprios pacientes.

5.
Não se extrai, da análise do referido laudo, parcialidade, inconsistência ou contradição que pudesse inquiná-lo de invalidade para os fins a que se destinou, de modo que não há razão para alteração da sentença recorrida.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

Impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita

É firme o entendimento deste e. TJES de que
é ônus do impugnante
produzir prova em contrário da presunção de relativa hipossuficiência econômica favorece o requerente (TJES, Classe: Apelação, 0039010-93.2013.8.08.0035, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 27/Jun/2024) e, neste caso concreto, o apelado
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
limitou-se a requerer a comprovação da efetiva hipossuficiência da apelante, o que já estava demonstrado por seu contracheque (id 7988306) e foi confirmado pelos demais documentos colacionados à petição id 8507451.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
defiro
a assistência judiciária gratuita à apelante.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
LUCIANA MARCIA PIMENTEL SILVA RIBEIRO
ajuizou ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, no percentual de 40% (quarenta por cento), desde novembro de 2012.

Narra a autora, ora apelante, servidora pública efetiva, ter desempenhado suas funções em áreas insalubres, em razão de contato permanente com pacientes portadores de várias doenças, corno por exemplo: tuberculose, hepatite, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, razão pela qual entende ser devido o adicional de insalubridade em seu grau máximo e seus respectivos reflexos (13º salário, férias +1/3).

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
, por meio da sentença de id. 7988300, julgou improcedentes os pleitos autorais, sob o fundamento de que “o

laudo pericial
demonstrou que, apesar do trabalho desempenhado em unidade de saúde, as atividades próprias da profissão da requerente não se enquadram em nenhum dos itens do anexo 14 da NR15, tendo o perito do juízo, em razão disso, concluído que a requerente não faz jus ao adicional de insalubridade
.”

Irresignada, a apelante alega que o laudo pericial é parcial, inconsistente e contraditório, motivo pleo qual não deve servir como fundamento para o julgamento deste caso concreto.

Passo a análise das razões recursais como segue.

Pretende a apelante a concessão de adicional de insalubridade com base no art. 118 da Lei Municipal nº 2.898/06, que garante a referida remuneração aos servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas, remetendo o § 1º do mesmo art. 118 às regras definidas na Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no
caput
.

Nesses casos em que a Legislação Municipal assegura o recebimento do adicional e remete a disciplina da matéria à legislação federal, entende-se, ao menos no âmbito da concessão de adicional insalubridade, que a garantia será regida pela Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tal normativa exige, para a comprovação das atividades ou operações insalubres,
laudo de inspeção do local de trabalho
(item 15.1.4).

Portanto, a concessão do adicional pleiteado imprescinde de prova pericial que ateste as condições insalubres, em especial ao que se refere a este caso concreto, decorrente de contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados

I
n casu
, foi realizada perícia judicial (laudo de fls. 166/176) e o
expert
concluiu, assertivamente, que embora a ora apelante mantivesse contato verbal com pacientes nas unidades de saúde em que laborava, tal contato não caracteriza o envolvimento com agente biológico que a legislação exige para o pagamento do adicional pleiteado, já que “
os pacientes da requerente não são pacientes isolados, e sim pacientes que transitam normalmente pelas vias municipais
”. Asseverou, ademais, que a ora apelante trabalhava em unidade de saúde, mas não manuseava objetos de uso pessoal dos pacientes e nem mesmo os próprios pacientes.

Não vejo, da análise do referido laudo, parcialidade, inconsistência ou contradição que pudesse inquiná-lo de invalidade para os fins a que se destinou, de modo que não vejo razão para alteração da sentença recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, procedo à majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)